Tribunal: CARF
Processo: 11618.001925/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001925/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DIRF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O PROCESSAMENTO DO
ANO RETENÇÃO.
A DIRF retificadora apresentada após o processamento do ano retenção deve
ser considerada, substituindo a DIRF original para todos os efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$10.907,00 para saldo
de imposto a pagar de R$14.923,95.
A notificação noticia omissão de rendimentos do trabalho.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/4/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
23/5/2007, às fls. 2/10 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001925/2007-11
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001925/2007-11

1. os rendimentos recebidos da fonte pagadora Assembléia Legislativa, de R$
190.050,00, foi lançado a maior. O montante de R$ 19.005,00 seria referente a
rendimentos não tributáveis;
2. sobre a fonte, pagadora Ministério da Saúde, anexa declaração, certificando a
devolução feita à Conta Única do Tesouro Nacional, no valor de R$ 20.137,96;
3. com relação à fonte pagadora INSS, junta cópia de declaração certificando a
devolução no valor de R$ 13.199,16 e cópia de comprovante de depósito de R$
2.012,83, gerando o total de R$ 15.211,99.
Requer, ainda, a restituição ou compensação fiscal, de acordo com 21 Lei.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 60/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU DE RESTITUIÇÃO. Não é competência desta
instância de julgamento decidir tal pleito
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/10/2010 (fl. 65), o contribuinte, em
17/11/2010 (fl. 66), apresentou recurso voluntário, às fls. 66/69, alegando que, após a devolução
do montante de R$15.211,99 aos cofres do Tesouro Nacional, o INSS apresentou DIRF
retificadora atribuindo ao contribuinte rendimentos no valor de R$4.026,33, com IRRF
correspondente de R$158,50. Reconhece a omissão de rendimentos no montante de R$7.082,35,
requerendo o cancelamento da diferença para o valor de R$22.989,09, consignado na autuação.
Digitalização do processo
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/71 e, novamente, às fls. 72/142.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
A autuação aponta a omissão de rendimentos pagos ao contribuinte pelo
Ministério da Saúde e pelo INSS. Em seu recurso, ele contesta somente a parcela relativa ao
INSS.
Mérito
A autuação consigna que o INSS atribuiu ao contribuinte em DIRF rendimentos
de R$19.933,07, tendo sido ofertado à tributação na declaração somente o valor de R$1.993,71,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001925/2007-11

o que levou ao lançamento da omissão de rendimentos de R$17.939,36, com inclusão de IRRF
de R$195,81 (fl.51).
Em sede de impugnação, o contribuinte contestou os valores informados à Receita
Federal do Brasil, acrescentando que procedera à devolução de parte dos rendimentos recebidos
(R$15.211,99). Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida registra:
Consta, nos autos, às fls. 14, declaração emitida pela citada fonte pagadora,
certificando a devolução do valor de R$ 13.199,16 ao referido Instituto, assim
como aviso de lançamento, às fls. 12, comprovando a devolução de R$
2.012,83, totalizando R$ 15.211,99. Ocorre que, da análise das informações e
documentos apresentados pelo Contribuinte, e das informações constantes nos
sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$
17.939,36, tendo o contribuinte declarado, apenas, R$ 1.993,71.
Vê-se, portanto, a não correspondência entre o valor devolvido aos cofres
públicos com aquele relacionado com a omissão evidenciada. Logo, sem razão
o Defendente, neste aspecto.
Acrescente-se que, de acordo com Dirf Retificadora enviada pela citada fonte
pagadora, às fls. 55, constante nos sistemas da RFB, não há correspondência
entre os valores incluídos na Dirf (rendimentos) e aqueles que teriam sido
declarados. A fonte pagadora informa total de rendimentos em montante
superior ao que foi declarado pelo Contribuinte.
Em sede recursal, o recorrente reitera seu argumento quanto à devolução de
rendimentos e indica a juntada de cópia da DIRF retificadora apresentada pelo INSS.
Os documentos relativos à devolução de rendimentos ao INSS constam às fls.
16/19. A autarquia informa que o contribuinte efetuou a devolução de rendimentos em
decorrência do exercício de mandato de deputado estadual.
O lançamento foi efetuado com base na DIRF de fl.34. O documento aponta o
pagamento de rendimentos de R$20.242,60 e IRRF de R$799,27.
Por seu turno, a DIRF mencionada na decisão recorrida consta à fl.59 e coincide
com a DIRF juntada pelo recorrente à fl.69. Nesse documento, foram atribuídos ao contribuinte
rendimentos de R$4.026,33 com IRRF de R$158,50. Constata-se que esse documento foi
entregue à Receita Federal do Brasil em 7/5/2008, portanto, em data posterior à autuação.
Dessa feita, considerando que a autuação está calcada em documento
posteriormente retificado pelo responsável por sua emissão e ainda que tal retificação encontra
respaldo na documentação juntada pelo recorrente (devolução de rendimentos), cabe cancelar
parte da omissão apontada. Como o contribuinte ofertou à tributação rendimentos recebidos do
INSS de R$1.993,71, a inclusão de rendimentos de R$2.032,62 dessa fonte pagadora mostra-se
correta, como o próprio recorrente reconhece. No tocante ao IRRF, cabe manter a inclusão de
R$88,34, diferença entre o total informado na DIRF retificadora (R$158,50) e o compensado
pelo contribuinte em sua declaração (R$70,16).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
inclusão de rendimentos pagos pelo INSS no valor de R$15.906,74 e do IRRF correspondente,
de R$107,47.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital